Tribunal: TJDFT
Processo: 0728657-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728657-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para responder, querendo, ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator